Tribunal: TJDFT
Processo: 0714333-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por LILIAN FRANCA GOMES contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL consistente na alegada ilegalidade pela omissão do provimento do cargo de Analista-Administração (código 300 do Edital n.o 1, de 27 de julho de 2018) da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB. Alega a parte impetrante, em síntese, que obteve aprovação no referido certame e que se classificou na 21a posição para o cargo de Analista de Administração da CODHAB. Reporta que o edital previa 6 (seis) vagas efetivas para a ampla concorrência e que, após o período de 5 (cinco) anos sem nenhuma convocação, ocorreram 17 desistências por parte dos candidatos mais bem classificados. Afirma que, diante das desistências, passou a ocupar a 4a colocação no certame, concluindo pela direito líquido e certo à nomeação. Assevera que a CODHAB tem, indevidamente, realizado contratações para ocupação dos cargos em burla à efetiva nomeação dos aprovados e que 99,5% dos cargos estão ocupados por comissionados sem vínculo com órgão, concluindo pela necessidade de convocação dos candidatos devidamente aprovados no concurso público regido pelo Edital n. o 1, de 27 de julho de 2018 da CODHAB. Requer a gratuidade de justiça e admissão da presente ação mandamental para que, liminarmente, seja determinada sua nomeação e posse no cargo de Analista de Administração da CODHAB e, no mérito, pugna pela confirmação da providência com a concessão da segurança para seja definitivamente provida e investida no cargo público. Por meio do despacho de ID 57785773, à luz do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, determinei a parte a juntada de documentos para a comprovação da alegada insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade de justiça. Em resposta, a parte impetrante juntou a petição de ID 57935499 e documentos de ID 57935500, ID 57935501 e ID 57935502. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulada pela Lei n. o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, com ilegalidade ou abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09 está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos pela parte de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como a possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Lado outro, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, impõe ao impetrante o ônus de carrear todo o acervo probatório apto a demonstrar de forma cabal a sua pretensão mandamental. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. Nos limites desta cognição liminar, não identifico, de plano, a presença dos requisitos para, inaudita altera parte, conceder a liminar pretendida pela parte impetrante. O desencadeamento dos fatos levantados pela parte impetrante impõe o necessário contraditório regular para apreciação da conjuntura real relativa à dinâmica do certame e à nomeação dos candidatos aprovados conforme os quantitativos previstos no edital de regência. Ademais, a concessão da liminar nos termos pretendidos pela impetrante já nesta fase processual pode, eventualmente, desencadear o cerceamento do direito de outros candidatos aprovados como efeito reverso, sendo imperioso o aprofundamento da cognição quanto ao cenário das nomeações. Logo, estão ausentes os requisitos para, de plano, conceder a liminar pretendida, sendo cogente propiciar o contraditório regular à autoridade apontada como coatora para que preste as informações pertinentes acerca dos fatos alegados. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I, da Lei n.o 12.016/09, preste as informações. Dê-se ciência da presente decisão ao órgão de representação judicial da autoridade coatora, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei n. o 12.016/09). Esgotado o prazo legal supra, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei n. o 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora